Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CRÉDITO ROTATIVO. ENCERRAMENTO SEM COMUNICAÇÃO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o requerido ao pagamento de valores decorrentes de falha na prestação de serviço bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, diante da suspensão do crédito rotativo sem aviso prévio e da não utilização das garantias contratuais; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) verificar se a negativação do nome do consumidor, decorrente da conduta do banco, configura dano moral indenizável; e (iv) analisar se é admissível, em sede recursal, o pedido de abatimento proporcional dos encargos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. Restou comprovado que o banco suspendeu, sem aviso prévio, o crédito rotativo garantido por plano de previdência e títulos de capitalização, violando o dever de informação e os princípios da boa-fé e lealdade contratual.
5. A ausência de comunicação prévia sobre o encerramento do contrato de crédito rotativo configura prática abusiva, gerando legítima expectativa de continuidade da operação por parte do consumidor.
6. O laudo pericial confirmou a existência de garantias superiores ao valor do crédito, sem comprovação de sua utilização integral, configurando falha na prestação do serviço.
7. A cobrança de encargos no período de negativação é indevida, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos, diante da ausência de engano justificável.
8. A negativação indevida e a recusa de crédito em outra instituição financeira configuram dano moral indenizável, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 7.000,00.
9. O pedido recursal do banco quanto ao abatimento proporcional de encargos não foi objeto de controvérsia na instância de origem, configurando inovação recursal inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O encerramento de crédito rotativo garantido, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável e comprovado o pagamento indevido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 6o, III, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11o, 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/03/2016.